Tribunal: TJPA
Processo: 0016711-71.2016.8.14.0061
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016711-71.2016.8.14.0061

EMBARGANTE: RENATO PINTO SERRAO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à dosimetria da pena. Exasperação desproporcional da pena-base. Efeito modificativo. Acolhimento. Redimensionamento da reprimenda.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão proferido por este Colegiado que manteve a condenação do embargante pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias na qual o crime foi praticado. Sustenta o embargante a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não apresentou fundamentação concreta e idônea para justificar a elevação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, considerando-se apenas uma circunstância judicial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a examinar:
(i) se há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em dois anos do patamar mínimo legal, considerando a valoração negativa tão somente de uma circunstância judicial.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, podendo excepcionalmente ensejar efeito modificativo, quando necessário à correção de vício de ordem pública. 4. Constatou-se omissão na análise da proporcionalidade e razoabilidade da pena-base fixada, uma vez que a decisão de primeiro grau — mantida pelo acórdão embargado — elevou o patamar inicial em 02 (dois) anos, fundamentando-se apenas na valoração negativa das circunstâncias nas quais o crime foi praticado. 5. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável revela-se adequada e proporcional, somente podendo ser superada mediante fundamentação específica e idônea, o que não se verificou na hipótese. Assim, impõe-se o redimensionamento da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal previsto para o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-se definitiva, ante a inexistência de outras causas modificadoras.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e redimensionar a pena do embargante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
RENATO PINTO SERRÃO
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o v.
Acórdão ID nº 25541625
, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Penal e publicado NO dia 18/03/2025, que, à unanimidade,
negou provimento à apelação defensiva
, mantendo a condenação do embargante pela prática do delito tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar a desproporcionalidade do
quantum
fixado para exasperar a pena-base, em razão da valoração negativa das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, pleiteando o redimensionamento da referida reprimenda com a aludida exasperação na fração de 1/6 (um sexto), conforme critério estabelecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifestou-se pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistir omissão no julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante dispõe o art. 619 do CPP, o manejo de embargos declaratórios tem por finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, de sorte que, embora não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito, é possível seu acolhimento com efeito modificativo para sanar questão de ordem pública, ainda não ventilada no recurso originário.

No caso em exame, a Defesa aponta omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão não apresentou fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, considerando a valoração negativa apenas das circunstâncias nas quais o crime foi praticado.

De fato, ao examinar a dosimetria realizada na sentença e confirmada por este Colegiado, verifica-se ter o magistrado de primeiro grau estabelecido o
quantum
inicial em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mediante a valoração negativa tão somente das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, qual seja, o embargante
“invadiu a casa de uma senhora idosa, para ali se esconder, causando-lhe medo e apreensão”,
mostrando-se, portanto, desproporcional e irrazoável o aludido patamar de exasperação.

Assim é, pois segundo o Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa tem sido reconhecida como parâmetro razoável e proporcional, podendo ser majorada apenas mediante fundamentação específica e idônea, o que não se verificou no caso, como visto alhures.

Dessa forma, constata-se que, de fato, houve omissão relevante quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da pena-base, cuja ausência de motivação suficiente impõe a correção pretendida.

Com efeito, redimensiona-se a pena-base para o patamar correspondente ao acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal previsto para o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual se torna definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena, mantidos os demais termos do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e os ACOLHO, conferindo-lhes efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e redimensionar a pena fixada ao embargante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/11/2025